Tribunal: TJSP
Processo: 1028468-94.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária c.c. repetição de indébito. Arrendamento mercantil. Incidência de ISSQN sobre o Valor Residual de Garantia (VRG).
Cinge-se a controvérsia à possibilidade de incidência de ISSQN sobre VRG nos contratos de arrendamento mercantil.
De acordo com entendimento sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal, há de reconhecer-se a

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária c.c. repetição de indébito. Arrendamento mercantil. Incidência de ISSQN sobre o Valor Residual de Garantia (VRG).
Cinge-se a controvérsia à possibilidade de incidência de ISSQN sobre VRG nos contratos de arrendamento mercantil.
De acordo com entendimento sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal, há de reconhecer-se a legitimidade da cobrança do ISSQN sobre o VRG, considerado parte integrante do total da operação de leasing.
No que tange à denúncia espontânea, verifica-se que a conduta da autora não se enquadrou nesse instituto, pois o pagamento do ISSQN foi realizado fora do prazo estipulado.
Quanto aos índices adotados pelo Fisco Paulistano, estes estão em conformidade com a legislação e jurisprudência vigentes, não ultrapassando os limites estabelecidos pela SELIC. A incidência do IPCA para correção monetária e a taxa de juros de 1% ao mês são respaldadas pela legislação municipal e jurisprudência consolidada, não configurando irregularidade na cobrança.
Dessa forma, conclui-se que a sentença solucionou corretamente a demanda e deve ser mantida, ensejando a majoração da verba honorária em 1% sobre os percentuais mínimos sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11 do CPC.
Nega-se provimento ao recurso e majora-se a verba honorária, nos termos do acórdão.